Tribunal: TJBA
Processo: 0541015-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541015-10.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RITA DE CASSIA TEIXEIRA SILVA Advogados: Grace Oliveira de Andrade Dias – OAB/BA 31459-A e Antônio Monteiro Neto – OAB/BA 8872-A APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: José Ubiratan Almeida Bezerra Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Assunto: Uso de documento falso ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO ACERCA DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. IMPROVIMENTO. CIÊNCIA DA RÉ DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE A RÉ SE UTILIZOU DOS DOCUMENTOS FALSOS PARA SE HABILITAR COMO REPRESENTANTE DO GENITOR E OBTER VANTAGEM EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. RÉ QUE, EM FASE INQUISITIVA (ID 64630466), ADMITE QUE FEZ USO DO DOCUMENTO FALSO, DETALHANDO, INCLUSIVE, COMO FOI ADQUIRIDO E POR QUAL VALOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0541015-10.2019.8.05.0001, sendo Apelante RITA DE CASSIA TEIXEIRA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator